Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726283-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, VINICIUS GOMES COUTO, TIAGO GUIMARAES BOTELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento, formulado no ID 61892937. À Secretaria, para que inclua o processo na próxima pauta presencial disponível. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024 17:09:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator